Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-51.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.405.839/0001-63 (EMBARGANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS VOTOS DOS CREDORES TRABALHISTAS – CONFLITO DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DA LEI 11.101/05 – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS VOTOS - ABUSO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU INTERESSES EXTERNOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra AFG BRASIL S.A, manteve a decisão que indeferiu o pedido de anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra de Brito e da realização de nova Assembleia com base em tais alegações (cf. Id. n 168051657)

O agravante sustenta a existência de omissão no r. acordão quanto a nulidade da decisão diante da preclusão pro iudicato e da proibição do nemo potest venire contra factum proprium, já que “não era lícito ao juízo (...) reconsiderar as decisões de Ids. 70231714 e 72362470, pois operara-se a preclusão pro iudicato, de modo que incorreu em violação ao art. 505 do CPC”, além disso, “não foi apreciado o argumento de que a decisão agravada violou o princípio da confiança da parte no Poder Judiciário, de modo que esbarra na proibição do nemo potest venire contra factum proprium, que também se aplica ao Juiz, a teor do disposto no art. 5º do CPC”

Afirma contradição ao se afirmar que “no caso, não há qualquer indício de que o voto dos credores/agravados não se fundamenta na pretensão de melhor interesse da satisfação de seus créditos”, já que parece evidente que “
o escritório Antônio Luiz Ferreira votou contra seus interesses pela aprovação do plano de RJ, na medida em que aceitou receber apenas cerca de 30% dos seus honorários contratuais ao longo de 15 anos para continuar trabalhando em processos de interesse da recuperanda”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
(cf. Id. n. 169548650)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 170445174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº
172707215
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito No que se refere ao alegado conflito de interesses na votação da AGC pela classe trabalhista aos credores Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito, por terem atuado como advogados em favor das recuperandas, com a consequente anulação dos seus votos e realização de nova Assembleia, verifico, desde já, que o pedido não merece ser acolhido

O art. 43 da Lei 11.101/2005 dispõe que:

‘(...)’

Neste rol não há previsões sobre o conflito de interesses de eventuais credores que ainda tenham contratos em curso com a recuperanda, aliado ao fato de o referido artigo elencar um rol taxativo dos credores impedidos a votar, e nele não há inclusão do profissional que presta serviços advocatícios para as recuperandas.

(...)

Nessa linha, a Administradora Judicial manifestou nos autos (Id. 67024628), ao registrar que “para que fosse possível a configuração de manifesto conflito interesse, necessário apresentação de prova inequívoca, não podendo confundir a simples continuação da prestação de serviços a Recuperanda como impedimento para voto. Neste sentido, recorda que inexiste prejuízo para que os fornecedores e prestadores de serviços permaneçam com operações ativas com a Recuperanda, inclusive, a legislação especial incentiva este comportamento, que auxilia no soerguimento da empresa”.

Se não bastasse, verifico que o argumento de que há possível conluio entre os referidos credores trabalhistas e as recuperandas não foi comprovado por nenhuma prova acostada aos autos, como bem pontou o Ministério Público no parecer de Id. 67744765, in verbis:

“Contudo há uma gravidade nas informações prestadas pelo credor HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sobre possíveis conluios entre os referidos credores e a devedora. Contudo não há documentos ou indicação de provas para confirmar a imputação

Aparentemente é mera ilação desprovida de substrato probatório.”

Logo, revejo ordem anterior, de intimação dos referidos credores, posto que não há que se falar em anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito.

(...)

5) INDEFIRO os pedidos de anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito e de realização de nova Assembleia com base em tais alegações (Id. 83156937).”

No caso, como bem afirmou o agravante “o pedido de anulação dos votos dos referidos credores trabalhistas está assentado em dois fundamentos distintos, em síntese (i) o impedimento para votar diante do flagrante e inafastável conflito de interesse; e (ii) a nulidade dos votos por abusividade”

Inicialmente cumpre destacar o que dispõe o art. 43 da Lei n. 11.101/2005:

Art. 43.Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, colateral até o 2º (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

A situação em tela não se enquadra dentre as situações previstas no art. 43 da Lei n. 11.101/05 como uma das hipóteses em que, de forma excepcional, os credores da recuperanda estariam impedidos de votar na Assembleia Geral de Credores, como quer fazer crer o agravante.

As hipóteses de impedimento de votação encontram-se previstas no referido artigo da lei de forma taxativa, ou seja, como norma restritiva ao exercício do direito geral de voto, a norma exige interpretação estrita.

Portanto, presume-se de forma absoluta a inexistência de um conflito de interesses de tamanha evidência a ponto de impossibilitar, de forma excepcional, o próprio exercício do direito de voto por parte dos credores/agravados. Proibir a votação do credor fora das hipóteses previstas no art. 43 da Lei n. 11.101/05 configuraria medida precipitada e contra legem, mormente considerando que, conforme jurisprudência do eg. STJ, o plano de recuperação judicial tem índole predominantemente contratual.

Como bem destacou o nome representante do Ministério Público “nesse rol, como visto, não há previsões sobre o conflito de interesses de eventuais credores que ainda tenham contratos em curso com a Recuperanda”.

Esse também é entendimento do Administrador Judicial ao constatar que “para que fosse possível a configuração de manifesto conflito interesse, necessário apresentação de prova inequívoca, não podendo confundir a simples continuação da prestação de serviços a Recuperanda como impedimento para voto. Neste sentido, recorda que inexiste prejuízo para que os fornecedores e prestadores de serviços permaneçam com operações ativas com a Recuperanda, inclusive, a legislação especial incentiva este comportamento, que auxilia no soerguimento da empresa”.

(...)

Quanto a alegação de nulidade dos votos por abusividade, razão também não assiste ao agravante.

Por meio do exercício do direito de voto, é garantido aos credores a possibilidade de se manifestar e participar ativamente dos rumos a serem dados à recuperação judicial, inclusive com a possibilidade de rejeição do plano apresentado, tendo em vista que seu interesse nodal, qual seja, a satisfação do crédito, também é notoriamente valorizado pela legislação de regência

A doutrina e jurisprudência, admitem o reconhecimento do abuso do direito de voto por parte de credores. Com efeito, a Lei 11.101 de 2005 não prevê um conceito, ou ao menos critérios mínimos, para a decretação da abusividade do direito de voto. Tal expediente, no ordenamento pátrio, busca substrato no conceito geral de 'abuso de direito' (artigo 187 do Código Civil), de forma que a ilegalidade estaria atrelada ao seu exercício em afronta à sua função social ou boa-fé.

Nesse viés, a abusividade do direito de voto no âmbito da recuperação judicial tem sido apontada pela doutrina e jurisprudência como a utilização do voto em função de interesses externos à recuperação judicial e à satisfação do seu crédito. Cite-se, a título de exemplo, a concessão de benefícios a concorrentes, retaliação à empresa recuperanda, obtenção de vantagens pessoais, etc.

Desse modo, a única hipótese de aplicação da teoria do conflito de interesses na assembleia de credores ocorreria quando o credor manifestasse seu voto movido por interesses externos, que não o recebimento do próprio crédito.

Assim, a mera existência de conflito de interesses entre credores e devedores não é suficiente a caracterização da abusividade de eventual voto contrário, ou mesmo favorável, ao plano de recuperação judicial. A discordância em relação aos termos do plano - notadamente quando fundamentada - ou mesmo a constatação de que a aprovação se afigura prejudicial a satisfação de seu crédito não significa, por si só, que o credor estaria agindo de forma abusiva.

No caso, não há qualquer indício de que o voto dos credores/agravados não se fundamenta na pretensão de melhor interesse da satisfação de seus créditos. Nesse viés, conquanto a resignação do agravante não se pode perder de vista que sua divergência fora já rejeitada, de forma fundamentada, pelo administrador judicial e também pelo nome representante do Ministério Público como bem analisou a decisão agravada:

“Se não bastasse, verifico que o argumento de que há possível conluio entre os referidos credores trabalhistas e as recuperandas não foi comprovado por nenhuma prova acostada aos autos, como bem pontou o Ministério Público no parecer de Id. 67744765, in verbis:

“Contudo há uma gravidade nas informações prestadas pelo credor HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sobre possíveis conluios entre os referidos credores e a devedora. Contudo não há documentos ou indicação de provas para confirmar a imputação.

Aparentemente é mera ilação desprovida de substrato probatório.”

Esse também foi o entendimento da manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça ao alinhar os seguintes fundamentos:

Assim, embora sejam graves as acusações da Agravante sobre os credores trabalhistas em jaez, entendo que tais alegações não se encontram, ainda, respaldadas por provas suficientes a nulificar a participação dos mesmos no feito recuperacional.

Aliás, embora a decisão agravada neste sentido tenha se dado em reconsideração, não há óbice para o d. Julgador de entrada fazê-lo, máxime porque não se tratava de ato de cunho decisório. Aliás, tampouco verifico mácula na forma de intimação dos mesmos, de forma pessoal, eis que os mesmos não se encontravam cadastrados no processo, de sorte que se procedeu com a nova intimação, tudo na mais estrita previsão legal.

Assim, à luz do arrazoado, o Parquet entende não haver provas suficientes para demonstrar, inequivocamente, eventual interesse escuso na formação dos credores trabalhistas da Agravada, em Recuperação Judicial, porquanto não há que se falar, desta maneira, em nulidade dos votos dos mesmos e, tampouco, em acolhimento deste recurso. (cf. Id. n. 147008680)

Nesse sentido também, sobre os novos fatos apresentados pelo agravante:

Após o parecer ministerial ao id. 147008680 pelo desprovimento do instrumental, os Agravantes acostaram petição ao id. 153509155 erigindo terem obtido provas novas que demonstrariam “não apenas a abusividade dos votos dos referidos credores trabalhistas, em especial de Antônio Luiz Ferreira Advogados, como da própria recuperação judicial” (f. 02).

(...)

A tese dos agravantes é pela nulidade dos votos dos agravantes na AGC da empresa em recuperação em testilha por conta de conflito de interesse.

Nesta toada, erigiu na novel petição de que teria novos fatos aptos a elucidar os interesses escusos dos credores Antônio Luiz Ferreira Advocados e Adriana Bezerra de Brito

Destacou, desta vez, que o conflito estaria demonstrado porque a Agravada é representada pelos Advogados Amanda Gabriela Gehlen e David Garon Carvalho, os quais possuiriam vínculo com o credor Antônio Luiz Ferreira Advogados “na medida em que atuam em conjunto em diversos processos e mantinham mesmo endereço profissional”, inclusive em processos de recuperação judicial.

Segundo o Agravante, o fato evidenciaria que o credor Antônio Luiz Ferreira Advogados na recuperação judicial para votar pela aprovação do plano a despeito da “abusiva condição de pagamento estabelecida para os credores trabalhistas em detrimento da agravante”.

Nada trazido à baila, contudo, tem o condão de modificar o entendimento já erigido pelo Parquet no sentido de desprover o presente instrumental.

Ora, como já esclarecido na oportunidade anterior, a LRF, notadamente em seu artigo 43, não impõe impeditivo para votar o credor que prestou serviço profissional advocatício em favor da empresa recuperanda.

Tratando-se de rol taxativo, o argumento da agravante não pode alcançar a finalidade por ela almejada.

Dessarte, reitero o posicionamento esposado no parecer do id. 147008680 pelo desprovimento do apelo, pelo que devolvo os autos para o seu competente julgamento.

Além disso, a norma inserta no artigo 39 da Lei 11.101, de 2005, é taxativa quanto à contabilização do voto dos credores na assembleia:

Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º , § 2º , desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei.

Assim, observado que, na data da realização da assembleia geral de credores, os agravados estavam devidamente arrolados na respectiva classe de credores por determinação do próprio administrador judicial e, portanto, detinham direito de voto, não há falar em qualquer abusividade ou má-fé em sua conduta.

Portanto, considerando que a má-fé deve ser demonstrada, e não meramente presumida, entendo que, diante da documentação presente nos autos e das novas informações apresentadas, bem como das circunstâncias apontadas, ser insuficiente à caracterização de conluio apontado pelo agravante nos termos e fundamentos apresentados.

Logo, em apertada síntese, a declaração do abuso do direito de voto para invalidação da manifestação de um credor depende da comprovação, ou ao menos de indícios de que sua motivação é externa aos objetivos da recuperação judicial. O fato de tal situação não ter sido minimamente evidenciada no caso em apreço justifica a manutenção da decisão agravada.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023